Tribunal: TJPA
Processo: 0802261-30.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802261-30.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LOBATO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802261-30.2022.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATHEUS LOBATO VIANA (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO -

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA MANTIDA. A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos no decorrer da instrução criminal, com destaque para as circunstâncias da prisão, é suficiente para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade de droga apreendida e a forma de armazenamento da substância, aliadas às circunstâncias da abordagem, não deixam dúvidas da sua destinação mercantil. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze

dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802261-30.2022.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATHEUS LOBATO VIANA (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MATHEUS LOBATO VIANA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, que o condenou pela conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 ano, 08 meses de reclusão e mais 166 dias multa, a ser iniciada em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade fixada.

Narra a peça acusatória que:
“no dia 10/02/2022, por volta das 09h (BOP ID 50079276 - Pág. 5), os policiais militares José Guilherme Souza do Nascimento, George Williams Valente Cunha e Rafael dos Santos Lobato estavam realizando rondas pelo bairro do Maracangalha, nesta cidade, quando ao chegarem na invasão conhecida popularmente como “Carandiru”, desceram do veículo e adentraram no conjunto Paraíso dos Pássaros. Durante a ronda, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, haja vista que um deles, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga. Diante desse comportamento, que consideraram suspeito, os policiais perseguiram e alcançaram o mesmo, ora denunciado, posteriormente identificado como MATHEUS LOBATO VIANA. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse de MATHEUS 18 (dezoito) unidades de erva esverdeada, aparentando ser o entorpecente conhecido popularmente como “maconha”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos). (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 12.08.2022, id-15058606.

Aduz o apelante que não existem provas cabais da autoria delitiva, devendo ser reformada a sentença. Informa que nenhuma prova concreta foi trazida aos autos, restando evidente sua absolvição. Alega que estava com uma quantidade ínfima de “maconha”, consistente em apenas 9,900 gramas, mas que em sua posse não havia balança de precisão, quantidade significativa de dinheiro em espécie ou sequer possíveis compradores nas proximidades do ocorrido. Requer a desclassificação do delito para o art. 28 da lei 11.343/06, consumo pessoal, eis que os policiais militares apenas apreenderam a substância entorpecente em pequena quantidade, ou seja, não presenciaram sequer a venda ou o tráfico de drogas. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MATHEUS LOBATO VIANA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, que o condenou pela conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 ano, 08 meses de reclusão e mais 166 dias multa, a ser iniciada em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade fixada.

Aduz o apelante que não existem provas cabais da autoria delitiva, devendo ser reformada a sentença. Informa que nenhuma prova concreta foi trazida aos autos, restando evidente sua absolvição. Alega que estava com uma quantidade ínfima de “maconha”, consistente em apenas 9,900 gramas, mas que em sua posse não havia balança de precisão, quantidade significativa de dinheiro em espécie ou sequer possíveis compradores nas proximidades do ocorrido. Requer a desclassificação do delito para o art. 28 da lei 11.343/06, consumo pessoal, eis que os policiais militares apenas apreenderam a substância entorpecente em pequena quantidade, ou seja, não presenciaram sequer a venda ou o tráfico de drogas. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A materialidade do delito restou comprovada diante do auto de apreensão e apresentação, id-50079276; laudo toxicológico definitivo, id-65037959, concluindo que as substâncias apreendidas eram 18 embalagens confeccionadas em filme plástico incolor contendo erva seca presada, pesando no total 9,900g (nove gramas e novecentos miligramas), sendo POSITIVO para “MACONHA”.

A testemunha PM RAFAEL DOS SANTOS LOBATO afirmou em juízo que:
“(...) recebemos uma denúncia que tinha um cidadão vendendo entorpecentes no Carandiru, fizemos diligência até o local e constatamos o fato, encontramos o mesmo lá, tentou se evadir, mas nós pegamos ele e foi encontrado 18 papelotes de maconha com ele (...) a droga estava com ele (...) tinha dinheiro com ele (...) ele estava sozinho (...) ele estava como se fosse um condomínio aberto e ele estava nas imediações, nós entramos pra fazer a ronda e encontramos ele e tentou se evadir (...) mas encontramos droga (...).”

O PM GEORGE WILLIAMS VALENTE CUNHA afirmou que:
“(...) ele quando foi abordado, tentou se evadir e corremos atrás dele e conseguimos pegar uma quantidade de drogas com ele (...) eram entre 20/25 petecas de maconha (...) foi pego e apresentado na seccional (...).
”

Em juízo, o réu negou os fatos, afirmando que o flagrante foi forjado. Ocorre que não logrou êxito em comprovar suas alegações. Os testemunhos dos policiais são harmônicos e coerentes, comprovando que a droga apreendida estava em poder do ora recorrente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (destaquei)

Dessa forma, afasto a pretensão absolutória.

Quanto à pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, tenho que melhor sorte não possui o recorrente.

O delito de tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito ou transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito.

Eis jurisprudência acerca da matéria:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 3º, §3º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. 1. (...) 2.
Para a configuração do crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tipo penal de conteúdo múltiplo, bastante a plena subsunção da conduta a um dos verbos ali presentes.
" (TJ-AC. Câmara Criminal. Apelação n.º 0001360-40.2017.8.01.0011. Relator: Des. Pedro Ranzi, Julgamento: 15/12/2017) (destgaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada
. (...) 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime. (TJPA – Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.) (destaquei)

O art. 33 da Lei 11.343/06 descreve crime de ação múltipla. O fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já configura o crime. Ademais, a droga, 18 embalagens, estava acondicionada em filme plástico, cujo laudo, id-15058600, concluiu que se tratava de “maconha”. Foi ainda encontrado com o réu dinheiro em espécie e quando avistou os policiais militares, tentou se evadir. Sendo assim,
a quantidade de droga apreendida e a forma de armazenamento da substância, aliadas às circunstâncias da abordagem, não deixam dúvidas da sua destinação mercantil.

Dia
nte de tais considerações, não merece acolhimento a tese de desclassificação para consumo (art. 28), eis que as evidências indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, bem como a fração de redução em 2/3, eis que o réu não possui
maus antecedentes e não há elementos nos autos que indiquem atividade criminosa ou organização criminosa. Logo, resta a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, permanecendo
sua substituição por pena restritiva de direitos, conforme a decisão ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/05/2024